Tribunal: STF
Processo: HC 206390
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de falsificação de documentos públicos, fraude em licitação, apropriação indébita e corrupção ativa e passiva. Busca e apreensão em imóveis, quebra de sigilo de telefone celular e bloqueio de valores. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Paciente que não está preso (ou na iminência de ser). A hipótese é de habeas corpus em que se questionam medidas de quebra de sigilo de dados armazenados em celular, busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do paciente. Caso concreto que não evidencia violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou ao texto da Constituição Federal, tampouco consubstancia decisão teratológica. 



    2. Não é hipótese de concessão da ordem de ofício.



    3. Não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.